Tribunal: TJDFT
Processo: 0739548-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739548-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: WENDELL GONCALVES DE CASTRO D E S P A C H O O advogado do réu informou a sua renúncia após o julgamento da apelação por meio da petição de ID 53989496 e requereu a reserva de honorários, contudo, a fixação da verba pelo trabalho realizado deverá ser requerida pelo patrono renunciante oportunamente na primeira instância. Assim, nada a prover. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e proceda-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora